Tribunal: TJDFT
Processo: 0730706-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730706-86.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WENDELL UBIRAJARA ALMEIDA CORREA APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por WENDELL UBIRAJARA ALMEIDA CORREA contra a sentença proferida em ação monitória movida por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, que após perícia comprovando a assinatura digital do apelante, rejeitou os embargos monitórios opostos. O apelo ora em exame restringe-se à arguição de prejudicial de prescrição, salvo engano, não ventilada na origem. Assim, considerando o preceituado nos artigos 9o, caput; 10 e 932, III, todos do CPC, CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar ao apelante se manifestar, caso queira, sobre eventual indevida inovação recursal em sede de apelação. Para a manifestação, fixo o prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator